Tribunal: TCU
Processo: 010.553/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria emitidos, no âmbito do Ministério da Saúde, em favor dos Srs. Aloísio Rodrigues Cajado, Joana Darc Alves Leite, Júlio César Bruno Dias, Sebastião José Rodrigues e Zedequias Saraiva de Souza, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. registrar os atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Aloísio Rodrigues Cajado, Júlio César Bruno Dias e Zedequias Saraiva de Souza; 9.2. negar registro aos atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Joana Darc Alves Leite e Sebastião José Rodrigues; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados que tiveram o registro negado, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; e 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões que tiveram os seus registros negados poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados da irregularidade apontada nestes autos.